Tribunal: TJMT
Processo: 1005563-67.2022.8.11.0013
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005563-67.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[FERNANDO SILVA GONCALVES - CPF: 060.916.631-00 (APELANTE), LUCAS DE SOUZA - CPF: 053.674.061-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DJANDE DOS SANTOS SOUZA - CPF: 901.959.221-15 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO APARECIDO FERREIRA CAMPOS - CPF: 019.071.921-40 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAN NETO BARBOSA FILHO - CPF: 039.648.801-32 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. CONFISSÃO DOS RÉUS. PROVAS MATERIAIS E TESTEMUNHAIS COERENTES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1
.
Recurso de apelação interposto contra sentença
que

condenou
o
s
recorrente
s

à pena de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, pela prática de furto qualificado, nos termos do art. 155, § 4º, IV, do CP.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i)
saber se deve ser reconhecida a absolvição de um dos apelantes por ausência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para estelionato (art. 171, V, do CP) e
,
(
ii
) saber se o outro apelante deve ser absolvido por erro sobre a ilicitude do fato (art. 21 do CP).

III. Razões de decidir

3.
A materialidade do delito
se
encontra amplamente demonstrada por meio de boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, laudos periciais, termo de exibição e apreensão, e provas orais colhidas na fase inquisitorial e judicial.

4. A autoria restou incontroversa diante das confissões extrajudiciais dos réus e da confirmação dos fatos por testemunhos e
imagens de segurança, evidenciando a prática do furto de forma planejada.

5. A tese de erro sobre a ilicitude do fato
se
revela infundada, diante do relato minucioso da ação criminosa e da expectativa de vantagem financeira, o que demonstra plena consciência da ilicitude.

6. Inviável a desclassificação para o delito de estelionato, pois não houve induzimento ou manutenção da vítima em erro, tampouco entrega voluntária do bem subtraído.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “
1.
A confissão extrajudicial do réu, aliada a outros elementos de prova colhidos em sede inquisitorial e judicial, é suficiente para fundamentar a condenação criminal. 2. A utilização de chave previamente subtraída da vítima para subtrair veículo caracteriza furto qualificado, não cabendo desclassificação para estelionato.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CP,
arts
. 21 e 155, § 4º, IV; CPP,
arts
. 386, III e VII.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg
no HC 917.080/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 2.9.2024; STJ,
AREsp
n. 2.556.933/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 18.2.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1005563-67.2022.8.11.0013

APELANTE: FERNANDO SILVA GONCALVES, LUCAS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de rec
urso de a pelação c riminal interposto p or

FERNANDO SILVA GONÇALVES e LUCAS DE SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT que, nos autos da Ação Penal nº 1005563-67.2022.8.11.0013, condenou os réus à pena de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, como incursos nas sanções do art. 155, § 4
º
, IV, do Código Penal.

Em suas

razões recursais
(id.
259649226
)
,
a Defensoria Pública
requer, em relação ao apelante
Lucas
d
e Souza
,
a absolvição por ausência de provas, nos termos do art. 386, III ou VII, do CPP, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
, ou, subsidiariamente, a desclassificação
para o crime de
estelionato
(art. 171, V, do CP –
Fraude para recebimento de indenização ou valor de seguro
)
.

Quanto
ao apelante
Fernando Silva Gonçalves
, pleiteia a absolvição
com base no
art. 21,
caput
, do
CP
, em virtude de
erro sobre a ilicitude do fato
.

Em contrarrazões
(id.

259649228
)
,
a
1ª Promotoria de Justiça Criminal de Pontes e Lacerda

rebateu as teses defensivas
,
sustentando a manutenção da sentença recorrida pelos
seus próprios fundamentos, com o
consequente
desprovimento do recurso
.

A Procuradoria-Geral de Justiça
, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo desprovimento do recurso
(
id.
264714276

–
31
ª Procuradoria de Justiça,
Exm
a

Dr
a

Josane
Fátima
de Carvalho
Guariente

– Procurador
a
de Justiça
).

É o
R
elatório.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo o essencial da peça acusatória (id.
259648696
):

“[...]
a) Do crime de furto qualificado
:
Extrai-se do inquérito policial que, no dia 19 de outubro de 2022, às 05h30min,

FERNANDO SILVA GONÇALVES e LUCAS DE SOUZA, com consciência e vontade, em

concurso de agentes e durante repouso noturno, subtraíram, para si e para outrem, coisa alheia

móvel consistente em um veículo Toyota Corolla de placa RRJ3I11, pertence a Joan Neto

Barbosa Filho (Boletim de Ocorrência id. 102810266 - Pág. 5).

DO HISTÓRICO DOS FATOS
:
Extrai-se dos autos de inquérito policial que, no tempo e local indicados, os

indiciados Fernando Silva Gonçalves e Lucas de Souza, de posse da chave reserva do veículo,

a qual havia sido roubada do proprietário no dia 09 de outubro de 2022 (BO nº 2022.279536),

aproveitando-se da ausência de vigilância em razão do horário noturno, subtraíram o veículo

Toyota Corolla, cor preta, placas RRJ3I11, de propriedade de Joan Neto Barbosa Filho, o qual

estava estacionado em frente sua residência.

Na ocasião, eles chegaram a pé até o veículo, o destravaram, desativando o

alarme com a chave reserva, adentram ao automóvel e saíram do local o conduzindo até a cidade

de Vila Bela da Santíssima Trindade.

Adiante, a vítima comunicou o fato à Polícia Civil, que, de posse das imagens

das câmeras de segurança da vítima, iniciou diligências para elucidar o crime e recuperar o bem

furtado. Então, por volta de 12h, a polícia recebeu informações de que o veículo havia sido

localizado em uma residência no bairro Jardim Aeroporto, em Vila Bela da Santíssima Trindade,

ocasião em que foram presos os receptadores do veículo.

Com a localização do veículo, a polícia logrou receber imagens dos autores do

furto tomando um táxi de Vila Bela da Santíssima Trindade, próximo à chácara do Sílvio Santos,

no bairro Jardim Aeroporto.

Então, se deslocaram ao possível local onde os suspeitos estariam localizados, a

saber, Bairro Vila Iguaçu, próximo ao frigorífico Marfrig, onde fizeram campana em uma

residência.

Após uma hora de campana, os agentes perceberam movimentação estranha no

local e adentraram à residência, logrando identificar os suspeitos do furto, Fernando Silva

Gonçalves e Lucas de Souza, os quais, de
imediado
, confessaram a autoria do delito. Logo, os

deram voz de prisão por furto qualificado, encaminhando-os para a Delegacia de Polícia.

DA CONCLUSÃO E DOS REQUERIMENTOS
:
Por todo o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece

a presente denúncia em desfavor de Fernando Silva Gonçalves e Lucas de Souza, vez que

incorreram na conduta descrita no artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso IV, do Código Penal.

[...]”

Com efeito, a magistrada de origem
julgou
parcialmente
procedente a exordial acusatória
, condenando o
s
recorrente
s
à pena de
2 anos de reclusão e 10 dias-multa, como incursos nas sanções do art. 155, § 4º, IV, do Código Penal
(id.
259649202
)
.

Irresignad
a
,
a
Defensoria Pública pleiteia
, em apertada síntese:

1)
a absolvição do réu Lucas de Souza, por insuficiência de provas, ao argumento de que não há elementos suficientes a demonstrar sua participação
(
art. 386, III ou VII, do
CPP)
, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
,

ou, subsidiariamente, a desclassificação da imputação para o delito de estelionato, previsto no art. 171, V, do Código Penal;

2)
a absolvição do réu Fernando Silva Gonçalves, sob o fundamento de ausência de consciência quanto à ilicitude do fato (erro sobre a ilicitude do fato, art. 21,
caput
, do
CP
), sustentando ter sido induzido a erro por Lucas, sem ter conhecimento de que estaria praticando um delito.

Contudo, ao compulsar os autos, verifico que a irresignação não comporta provimento, uma vez que há, no caderno processual, elementos suficientes para
embasar a condenação imposta aos apelantes
.

Com efeito, a materialidade do crime
está amplamente comprovada nos autos por meio do: 1) auto de prisão em flagrante delito
2)
boletim de ocorrência nº 202
2
.
289213
;
3)
termo de exibição e apreensão
;
4
)
relatório fotográfico
policial
;
5) relatório final do inquérito policial,
além, é claro,
6
) dos depoimentos e provas orais colhidos ao longo da instrução criminal.

Do mesmo modo, a autoria restou
incontroversamente atribuída aos apelantes.

A
vítima
,
Joan Neto Barbosa Filho
,
narrou em Juízo que
,
dias antes do furto em apreço, foi assaltado e teve subtraída a chave de seu veículo
Toyota Corolla
.

Posteriormente, procurou a concessionária com o intuito de reconfigurar o sistema de abertura do automóvel, para impedir que a chave subtraída pudesse ser utilizada para acessá-lo.

No entanto,
ao consultar as imagens captadas pelo sistema de videomonitoramento,
o ofendido
verificou que os recorrentes lograram êxito em subtrair o automóvel que se encontrava estacionado em frente à sua residência, durante a madrugada
, utilizando-se justamente da chave previamente roubada
.

Destaca-se, ainda, que os relatos da vítima foram confirmados pelos investigadores de polícia
Djande
dos Santos Souza
e
Reginaldo Aparecido Ferreira
,
em harmonia com as demais provas dos autos, constituindo elementos idôneos à fundamentação da condenação
, nos termos do
Enunciado nº 8 da
TCCR/TJMT
.

O próprio apelante
Lucas de Souza
confessou
, perante a autoridade policial,

a prática do crime,
relatando
que
furtou o veículo
nas proximidades do
“
Farturão
”,
em
companhia do corréu Fernando,
acrescentando
que
“
iria receber a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil

reais); QUE perguntado se conversou com o dono do veículo, respondeu que nem conhece o

mesmo; QUE o Fernando lhe chamou para fazer a
‘
fita
’
, perguntando se sabia dirigir direito

alegando que era algo fácil, e que receberia ao chegar ao local
;
[...]
”

(id.
259648683
, págs. 34/36)

Por sua vez, o recorrente Fernando

Silva Gonçalves
também confessou a prática
do furto
qualificado

(id.
259648683
, págs. 30/32)
, afirmando, em seguida, que
“
a vítima deu a

própria chave do veículo, e que a mesma daria o Golpe do seguro;

[...]
que era pra levar o veículo pra Bolívia, e que seria 50% para o interrogando e 50%

para a vítima e o pessoal dele;
[...]
”

Em que pese ter alegado o suposto
“
golpe do seguro
”, além de inverossímil, não encontra qualquer apoio nos autos, tendo sido rechaçado pel
o
s
depoimentos
dos investigadores de polícia

e pela conduta diligente da vítima, que buscou a reconfiguração da chave subtraída, acionou a polícia e colaborou com as investigações.

Igualmente, a
tese de erro
sobre a ilicitude do fato

(art. 21,
caput
, do
CP
)

não
se sustenta
,
uma vez que o réu confessou a prática do delito e detalhou os planos com o coacusado, inclusive mencionando a promessa de dividir os
valores auferidos com o crime.

A tentativa de imputar à vítima um pretenso esquema de fraude securitária
se
mostra
inócua
e desprovida de qualquer lastro fático.

Ademais, ressalto que “
a
palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais, possui elevada força probatória, conforme entendimento
pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sendo apta a fundamentar a condenação quando coerente e alinhada com o conjunto probatório.
[...]”
(
AREsp
n. 2.556.933/DF,
Rel. Min.
Daniela Teixeira,
5ª
Turma, j
.
18
.
2
.
2025,
DJ
e
25
.
2
.
2025)

Não há nos autos qualquer indicativo de má-fé, rancor ou intenção espúria por parte da vítima, tampouco de que sua narrativa tenha sido desmentida por outros elementos de convicção.

D
iante d
o
sólido
conjunto

fático-
probatório
, constituído por declarações harmônicas e coerentes d
a
vítima,
depoimentos dos investigadores de polícia responsáveis pelo caso, confissões extrajudiciais dos réus e demais elementos colhidos no curso da investigação
,
fica evidenciada a participação dos apelantes no crime de furto qualificado pelo concurso de agentes
.

Quanto
ao pleito subsidiário de
desclassificação para
o crime
de
estelionato
(
art. 171, V, do
CP
)
, inexiste a presença de elementos típicos desse delito, uma vez que não houve induzimento ou manutenção da vítima em erro, tampouco entrega voluntária do bem.

A distinção entre o delito de furto e a figura típica do estelionato reside, fundamentalmente, no
modus operandi
empregado pelo agente para a consumação da conduta criminosa
.

De acordo com essa compreensão, é firme a jurisprudência
do STJ:

“
A distinção se faz primordialmente com a análise do elemento comum da fraude que, no furto, é utilizada pelo agente com o fim de burlar a vigilância da vítima que, desatenta, tem seu bem subtraído, sem que se aperceba;

no estelionato, a fraude é usada como meio de obter o consentimento da vítima que, iludida, entrega voluntariamente o bem ao agente
.
[...]”
(
AgRg
no HC n. 917.080/SP,
Rel. Min.
Ribeiro Dantas,
5ª
Turma, j
.
2
.
9
.
2024,
DJe
de 6
.
9
.
2024)

O bem foi subtraído de forma clandestina, valendo-se de chave previamente roubada, fato que atrai a configuração típica do furto qualificado
mediante concurso de pessoas
.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, mantendo
incólume
a
r
. decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025